Tribunal: TJMT
Processo: 1023512-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023512-46.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE - CPF: 429.442.522-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7000-96 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – FALTA DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DO TEOR DE PETIÇÃO INCIDENTAL DA PARTE AGRAVANTE – NOTÍCIA DE FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO ALTERA O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – INVIABILIDADE – EMBARGOS EM PARTE ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a falta de expresso pronunciamento acerca de questão tempestivamente suscitada nos autos, é devido o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão detectada. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARCILEA DA CUNHA CAVALVANTE contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000959-35.2018.8.11.0000, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que deferiu o pedido formulado pelo exequente/embargado BANCO DO BRASIL S.A. de penhora de 30% dos vencimentos da executada/embargante
(cf. Id. no 168410699).

A embargante alega que o acórdão deixou de considerar que, antes da sessão de julgamento, informou nos autos que, no processo de origem, o Banco/exequente “
expressamente a penhora dos imóveis de matrículas: 2685, 19.572 e 94.366 todos do CRI de Rondonópolis/MT
”, cujo valor “
superam em muito o valor da dívida, havendo ai clara preferência do exequente/embargado, em detrimento ao salário mensal da executada/embargante
”, e, por isso, sustenta que “
não se poderia relativizar a penhorabilidade salarial, (já que) há bens que podem ser penhorados
”.

Em outra frente, afirma que o acórdão foi contraditório ao admitir a penhora de percentual do seu salário, eis que “
em nenhum momento se discutiu a possibilidade, (nem) houve requerimento expresso, sobre a penhora de qualquer percentual sobre o salário, (pois) o percentual foi criação única e exclusivamente do juiz de piso, que assim arbitrou sem qualquer pedido nesse sentido
”; de todo modo, diz que, se mantida a penhora, deve haver expressa delimitação de que o percentual incida sobre o valor líquido do seu salário, e não do bruto.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 169770665).

O embargado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 171136655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De fato, poucos dias antes da data da sessão de julgamento, a agravante/embargante peticionou nos autos para noticiar que o “
Banco/exequente
(...)
peticionou nos autos de execução indicando 3 imóveis de propriedade da agravante matrículas: 2685, 19.572 e 94.366 todos do CRI de Rondonópolis
”, alegando que, caso seja ‘
deferido o pedido, as garantias penhoradas superam em muito o valor (do débito) exequendo
”, e que, por essa razão, “
é notória a desnecessidade de manter penhorados ganhos de natureza salarial enquanto há outros bens penhoráveis
” (cf. Id. no 167553193), e, dada à proximidade entre os eventos, realmente não constou do acórdão embargado qualquer menção acerca do dito “
fato novo
”, logo, admito o cabimento dos presentes declaratórios para suprir essa falta, mas sem qualquer efeito modificativo ou infringente, pois o fato noticiado não é capaz de modificar todo o raciocínio decisório delineado, já que a simples petição do exequente indicando outros bens/direitos à penhora, os quais, talvez, poderão servir para futura satisfação forçada do débito exequendo, mais de 6 meses depois da decisão objeto da impugnação recursal, e que, até então, sequer havia sido analisada pelo Juízo de origem, certamente não infirma a premissa decisória de que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, e, no caso, “
a constrição de apenas 30% dessas referidas remunerações
(honorários médicos e os subsídios pagos pelo município de Rondonópolis e pela UFR)
não implica violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte da remuneração destinada ‘ao sustento do devedor e de sua família’
”.

Já quanto à alegada contradição do acórdão, relembro que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), assim, sequer cabe conhecer dos presentes declaratórios nesse ponto, uma vez que a embargante não precisa onde reside o conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado; não obstante, observo que o acórdão embargado não versou sobre penhora mensal de percentual do salário ou subsídio da executada/agravante, e, sim, acerca da legalidade da penhora online recainte sobre saldo de conta bancária em que ela recebe os seus proventos, mas limitada a “
30% dos vencimentos
” ali depositados, afinal, este foi o tema objeto da decisão impugnada via agravo de instrumento, onde o MM. Juiz de piso definiu que, “
à luz das circunstâncias do caso, considerando os valores auferidos mensalmente pela executada,
possível a penhora em conta salário
, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos obtidos, haja vista que tal montante não demonstra onerosidade capaz de causar prejuízo à sua dignidade
” (cf. Id. no 101719898 dos autos de origem), sendo que, na sequência, determinou que fosse expedido “
alvará em favor do exequente para liberação de 30% do montante bloqueado junto à instituição CECM PROF SAÚDE C. GRANDE MS (R$ 18.187,59) e a integralidade da quantia bloqueada junto à Caixa Econômica Federal (R$ 775,26)
” (cf. Id. no 105385865 dos autos de origem), sendo o acórdão embargado bastante claro ao delimitar que o mérito recursal envolve “
a legalidade da penhora recainte sobre as verbas de natureza salarial encontradas na conta corrente de titularidade da executada
”, sendo a questão da possibilidade da penhora de verba de natureza salarial meramente subsidiaria e vinculada aos fundamentos justificadores da manutenção da penhora online apenas sobre parte da verba. Eventual descompasso entre o que restou analisado e decidido e o que vem ocorrendo no processo deve ser levado ao conhecimento do Juízo de origem, e não de forma incidental em embargos de declaração nesta instância revisora.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, mas sem efeito modificativo ou infringente, tão somente para suprir a omissão detectada, conforme considerações acima alinhadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023